Tribunal: TJDFT
Processo: 0711446-23.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE-NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADES ESPECIAIS DAS CRIANÇAS. RENDA DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de o alimentante arcar com os alimentos em patamar superior ao fixado pelo Juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades da criança e com a capacidade financeira dos responsáveis.
4. Não há razão para fixação dos alimentos em patamar superior se, de acordo com o que consta dos autos, o montante requerido pelos alimentandos supera a possibilidade de pagamento do alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “Os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades da criança e com a capacidade financeira dos responsáveis e não é devida a fixação em montante superior à possibilidade de pagamento do alimentante.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, 1.699 e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1905796 de relatoria do Des. Eustáquio de Castro da 8a Turma Cível.